Tribunal: STF
Processo: RHC 188609
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 568.544, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. CRIME COMETIDO NA MODALIDADE TENTADA. COMPATIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade na aplicação da qualificadora do emprego de meio cruel na hipótese de homicídio doloso tentado, quando admite o tribunal como configurado o intento de sofrimento desnecessário na ação de buscar matar a vítima esmagando-a com um veículo contra a parede, só não sendo atingindo o intento homicida por razões alheias à vontade do agente.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal, que não foi conhecida pelo Tribunal de origem.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente recurso, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na incidência da qualificadora de meio cruel, aduzindo que “a referida qualificadora não admite probabilidade de ocorrência, isto é, a vítima precisa sofrer o meio cruel, o que não ocorreu no presente caso. Não se pode qualificar o crime pelo meio cruel se a vítima sequer foi atingida ou tenha padecido o sofrimento físico inútil”.
     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do Recurso Ordinário Constitucional para reconhecer a nulidade das decisões que condenou o Recorrente na qualificadora do meio cruel, devendo a mesma ser excluída, refazendo-se novamente a dosimetria da pena.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O agravante, em suma, reitera os termos da inicial, ponderando que quando o legislador previu a presente qualificadora na modalidade meio cruel foi pensando no sofrimento da vítima que foi submetida a um tratamento degradante, desumano, de puro sofrimento, e não na mera probabilidade de acontecer um sofrimento, como está ocorrendo no presente caso (fl. 144). 
    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 135/138): 
    ‘(...)
    Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do meio cruel, a Corte a quo deixou de conhecer do pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 21/24): 
    (…)
    Extrai-se da decisão impugnada que o caso era mesmo de não conhecimento da revisão criminal, tendo em vista que o pedido de afastamento da qualificadora do meio cruel constituiu mera reiteração de pedido formulado nos autos da apelação e não foram apresentadas novas provas. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte consigno que O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal - CPP veda a revisão criminal quando a mesma for mera reiteração de outro pedido e não haja novas provas. 
    Na hipótese, não houve a juntada de outras provas diferentes da apelação e sequer foi realizado nova argumentação ou dada nova versão dos fatos, tendo sido apenas renovadas as mesmas alegações do apelo, o que não se admite pela legislação de regência. (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). 
    No mérito, o impetrante alega, em suma, a incompatibilidade da qualificadora do meio cruel com a prática do delito de homicídio na modalidade tentada. Sobre o tema, ao citar excertos do acórdão de apelação, o Tribunal local ponderou que (fls. 23/24): 
    Trata-se dos mesmos fundamentos e pedidos, os quais já foram objeto de análise quando do julgamento do recurso de apelação nº 1.456.930-1, consoante se extrai da parte que interessa: 
    ‘Ainda, a Defesa afirma que a decisão dos Jurados está manifestamente contrária à prova dos autos, pois não restaram comprovadas as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. No que se refere à qualificadora do meio cruel, verifica-se que de fato esta restou caracterizada. 
    O meio cruel se caracteriza quando o agente procura impingir à vítima sofrimento desnecessário e, no presente caso, verifica-se que o modus operandi utilizado pelo Réu, de bater com o seu veículo no veículo em que estavam três vítimas, com o objetivo de esmagar a Marli que estava atrás no carro, evidentemente autoriza a incidência da qualificadora, pois se esse tivesse consumado seu intento homicida, as vítimas teriam morrido esmagadas em razão da investida do Réu contra o carro. 
    Quanto à qualificadora da surpresa, sua caracterização também decorre do elenco probatório, pois as vítimas foram até o local para prestar assistência à Vanessa e jamais poderiam imaginar que o Réu iria tentar matá-las com o carro, da forma com que os fatos ocorreram. Tanto é que Reginaldo e as crianças ainda estavam dentro do veículo quando foram atingidos. 
    Assim, denota-se que, diante dos fatos evidenciados, os Jurados optaram por agasalhar a tese acusatória, lastreada em coerente prova testemunhal, de que o Réu, com a animus necandi, atentou contra a vida dessas, agindo de forma cruel e com surpresa, impossibilitando qualquer forma de defesa’. 
    A qualificadora descrita no inciso III do § 2º do art. 121 do Código Penal sugere ideia de suposta premeditação do delito e, consequentemente, o desejo do resultado. 
    Assim, consoante demonstrado nos autos, o paciente realmente desejou ceifar a vida de uma das vítimas esmagando-a com um veículo contra a parede, só não atingindo o intento homicida por razões alheias à sua vontade. 
    Assim, demonstrada a intenção do réu em praticar o delito com o emprego de meio cruel, configurada está a qualificadora, ainda que o delito tenha se operado na modalidade tentada. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.’
    Como se vê, o agravante limita-se a repisar os termos da impetração em sua peça recursal, razão pela qual, concluo que inexistem elementos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 
    Assim, não há ilegalidade na aplicação da qualificadora do emprego de meio cruel na hipótese de homicídio doloso tentado, como no caso, no qual o paciente foi condenado por intencionalmente tentar ceifar a vida de uma das vítimas, esmagando-a com um veículo contra a parede, só não atingindo o intento homicida por razões alheias à sua vontade. 
    Nenhuma censura merece o decisório agravado, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.”
    Consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, apresentando fatos e elementos concretos a embasar a sua conclusão quanto à existência de circunstâncias aptas a comprovar a incidência da qualificadora.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo destacou que “o paciente realmente desejou ceifar a vida de uma das vítimas esmagando-a com um veículo contra a parede, só não atingindo o intento homicida por razões alheias à sua vontade. Assim, demonstrada a intenção do réu em praticar o delito com o emprego de meio cruel, configurada está a qualificadora, ainda que o delito tenha se operado na modalidade tentada”. 
    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado” - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013).
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Outrossim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “Segundo dispõe o art. 121, §2º, II, do Código Penal1 , comete a forma qualificada do crime de homicídio quando praticado, dentre outras hipóteses, ‘com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel’. 
    In casu, como expressamente indicado no acórdão do Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal, o paciente, conduzindo veículo automotor, bateu no carro em que estavam três vítimas, com o objetivo de esmagar a Marli, que estava no banco traseiro. O quadro fático mencionado revela que a maneira utilizada pelo paciente para atingir seu objetivo era capaz de causar sofrimento acentuado à vítima, sendo adequada a tipificação pela forma qualificada do delito. 
    Além disso a argumentação apresentada pelo recorrente, de que o paciente ‘sequer chegou a tocar na vítima’ ou que ‘sequer deu início ao sofrimento degradante a vítima’ (rhc à fl. 161) não é suficiente à demonstração de incorreção na decisão impugnada. Vale destacar que o art. 14, II, do Código Penal, permite a punição do agente ainda que o resultado não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, hipótese em que deve ser aplicada redução na pena de um a dois terços. 
    Importante destacar ainda que a tipificação da conduta está contida na competência constitucional atribuída aos jurados, não sendo possível, via habeas corpus e sem apresentação de prova pré constituída que comprove o alegado, intromissão nesse trecho do édito condenatório quando existente elementos indicando a presença de provas dando conta da observância da norma em questão.”
    De outro lado, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente